Tribunal: STF
Processo: RE 1304834
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJ/GO que reconheceu a natureza administrativa da contratação temporária e, como consequência, a impossibilidade do recolhimento de FGTS. 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, II, e § 2º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que “não resta qualquer dúvida que dever ser reconhecida a nulidade da contratação da recorrente na modalidade comissionada ou temporária/excepcional e, de consequência, condenar ao Estado de Goiás a depositar FGTS em conta vinculada à recorrente” (eDOC 2, p. 146).
    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 2, p. 154/155).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, reconheceu a natureza administrativa do contrato de trabalho em referência, afastando o direito da ora Recorrente ao recebimento do FGTS, além de não ter declarado nulidade da relação trabalhista. Confira-se, a propósito, o voto-ementa atacado pelo presente apelo extremo (eDOC 2, p. 105/107): 
     “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA. DESCABIMENTO DE RECEBIMENTO DE FGTS. VERBA TRABALHISTA PREVISTA NA CLT. ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE. NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA.
    1 – Vislumbra-se dos autos em epígrafe que a parte autora, ora recorrente, pleitou em juízo a declaração de nulidade do contrato firmado de exercício de cargo em comissão e o recebimento dos valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. Sobreveio sentença de improcedência dos pedidos, motivo pelo qual, irresignada, a parte autora ingressa com a súplica recursal em voga, ao argumento de que o cargo ocupado não se enquadra como em comissão.
    2 – O cargo comissionado é aquele ocupado temporariamente por uma pessoa que não faz parte do quadro de funcionários da Administração Pública, ou seja, quem não passou pela aprovação em concurso público ou outra forma de seleção.
    3 – Nos termos do disposto no artigo 37, inciso II da Carta Magna, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
    4 – O servidor público ocupante de cargo em comissão, nomeado através de decreto pela autoridade nomeante, encontra-se sujeito ao regime jurídico estatutário, previsto na Lei Estadual 10.460/88.
    5 – O pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é uma das verbas rescisórias prevista na Convenção de Leis Trabalhistas (CLT) e, portanto, devido àqueles contratados pelas empresas de iniciativa privada, em razão do vínculo empregatício estabelecido entre contratante e contratado, pelo caráter celetista.
    6 – Mesmo que haja irregularidade na nomeação, o que não restou comprovado nos autos, é certo que o vínculo jurídico de natureza administrativa não é desconfigurado, motivo pelo qual, não faz jus o servidor ao pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
    7 – Nestas condições, por inexistir vínculo trabalhista entre as partes, não faz jus ao recebimento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Sobre o tema, eis o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás: “(…) 1. A servidora pública ocupante de cargo em comissão, sujeita-se ao regime jurídico estatutário, de modo que ao ser exonerada, a pedido ou por decisão da Administração Pública, não faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS, cujo pagamento é assegurado somente à empregada celetista. 2. Mesmo na hipótese de contratação irregular, pelo não enquadramento das funções exercidas no cargo comissionado, como de chefia, direção ou assessoramento, o vínculo jurídico de natureza administrativa não é desconfigurado, motivo pelo qual, não faz jus a servidora ao recebimento de FGTS ou de quaisquer outras verbas de natureza trabalhista. (…)” (TJGO, APELAÇÃO 0282409-39.2013.8.09.0011, Rel. FRANCISCO VILDON JOSÉ VALENTE, 5ª Câmara Cível, julgado em 12/11/2018, DJe de 12/11/2018).
    8 – In casu, a parte recorrente não tinha perspectiva de efetivação, ou seja, tinha ciência que não teria estabilidade no serviço público, sendo nomeada para cargo no qual poderia ser exonerada a qualquer momento.
    9 – Destarte, reconhecido o vínculo jurídico-administrativo e a inexistência de vínculo trabalhista entre as partes, impossível o acolhimento da pretensão da autora, não havendo que se falar em verbas devidas a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
    10 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença fustigada mantida por estes e seus próprios fundamentos.”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise de normas de direito local aplicável à espécie (Lei Estadual 10.460/1988), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Depósitos de FGTS. Condenação. Alegação de ofensa ao art. 37, II, § 2º, da Constituição Federal. Ofensa constitucional indireta. Agravo regimental não provido. Aplicação da súmula 279. Não cabe recurso extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da República, e, muito menos, de reexame de provas.” (AI 546.752-AgR, Rel. Min. Cézar Peluso, Segunda Turma, DJ 24.03.2006).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 967.539-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.03.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. LEI 8.036/1990 E LEI ESTADUAL 10.254/1990. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC)” (RE 965.893-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 08.05.2017). 
    Ademais, importante ressaltar que a presente controvérsia não guarda semelhança com a do RE-RG 596.478 (Tema 191), de relatoria da Min. Ellen Gracie, com a do RE-RG 705.140 (Tema 308), de relatoria do Min. Teori Zavascki, e do RE-RG 765.320 (Tema 916), de relatoria do Min. Teori Zavascki, referentes à sistemática da repercussão geral, porquanto a hipótese de incidência dos mencionados Temas 191, 308 e 916 abrangem os casos de contrato declarado nulo, situação diversa da narrada nos presentes autos, em que não foi reconhecida a nulidade da contratação.
    Vejam-se, a respeito, as decisões monocráticas: ARE 1.119.314, de minha relatoria, DJe 24.04.2018 e ARE 1.119.318/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 23.05.2018.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC, e 21, § 1º, do RISTF.
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 05 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente